Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-04.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001575-04.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDERSON MARTINS RODRIGUES - CPF: 061.323.431-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAY HANAUER AVILA - CPF: 029.051.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO SOUZA SANTOS - CPF: 032.677.315-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 848.686.602-25 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do CTB), dirigir veículo automotor sem habilitação com perigo de dano (art. 309 do CTB) e desobedecer a ordem legal de funcionário público (art. 330 do CP), fixando-lhe pena privativa de liberdade de 1 ano e 15 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 30 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de configuração típica dos delitos imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se restou comprovada a prática do crime de desobediência à ordem de parada; e (iii) determinar se a ausência de habilitação, acompanhada de direção perigosa, configura o crime do art. 309 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato e sua configuração prescinde da demonstração de risco concreto, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, a qual pode ser demonstrada por quaisquer meios de prova legalmente admitidos, conforme expressamente previsto no §2o do referido artigo e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A embriaguez restou comprovada nos autos por meio do Termo de Constatação e dos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais rodoviários federais, que relataram sinais inequívocos de alteração psicomotora no réu, corroborados pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, sendo irrelevante a ausência do teste do etilômetro.

5.

A prática do crime de desobediência (art. 330 do CP) também se encontra suficientemente comprovada pelos relatos firmes e coerentes dos agentes policiais, que afirmaram ter o réu desrespeitado ordem expressa de parada, empreendendo fuga em alta velocidade, circunstância confirmada por outras provas dos autos, não havendo motivos para descredenciar tais depoimentos.

6.

O delito do art. 309 do CTB exige, além da condução de veículo sem habilitação, a exposição real a perigo, o que se verificou no caso concreto, diante das manobras arriscadas, fuga em alta velocidade e transporte de passageiro sem capacete, não se tratando, assim, de mera infração administrativa, mas de conduta penalmente relevante que expôs terceiros a risco concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde da demonstração de perigo concreto, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova legalmente admitido.

2.

Os depoimentos firmes e coerentes de policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a embasar condenação pelo crime de desobediência.

3.

A condução de veículo sem habilitação, associada à prática de manobras perigosas e exposição real a perigo configura o delito previsto no art. 309 do CTB, não se tratando de mera infração administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 28, §1o, 44, 330; CPP, arts. 155, 156, 386, III, 804; CTB, arts. 306, §2o, e 309; CPC, art. 98, §§2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 21.10.2024; STJ, HC 206.282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 26.05.2015; TJMT, Ap. Crim. n. 1004721-18.2021.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1000816-46.2023.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.05.2025, DJE 24.05.2025; Enunciado n.o 08 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Anderson Martins Rodrigues
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos arts, 306 e 309 da Lei n.o 9.503/97 e art. 330,
caput,
do Código Penal.

Nas razões recursais (ID. 284592385), a Defensoria Pública requer absolvição do réu por insuficiência probatória. Assevera que, ante a ausência de provas conclusivas sobre: embriaguez; a desobediência à ordem de parada e da falta de CNH, como elemento configurador da infração, é necessário aplicar o
princípio in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 284592388), refutou os pedidos de absolvição da defesa, reafirmou a solidez das provas e requereu desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador
Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade
(ID. 292709896), concluiu que os elementos probatórios obtidos na fase judicial são coesos e suficientes para fundamentar a condenação do apelante e opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa; dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação e; desobedecer a ordem legal de funcionário público.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena privativa de liberdade de 1 ano e 15 dias de detenção, cumprimento em regime aberto, além do pagamento de 30 dias-multa.

Insurge-se o réu contra a sentença proferida com os seguintes argumentos: a ausência de provas conclusivas sobre a embriaguez ao volante; a ausência de provas sobre a desobediência à ordem de parada e; a falta de CNH como elemento configurador da infração.

Feita a contextualização necessária, passo à análise das razões recursais.

I –
DAS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS SOBRE A EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB)

A defesa busca a absolvição do apelante, argumentando a ausência de provas conclusivas sobre a embriaguez, uma vez que não houve a realização do Teste do Etilômetro.

No entanto, razão não lhe assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua configuração a comprovação da embriaguez, dispensando-se a demonstração da potencialidade lesiva concreta da conduta. (
AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 21/10/2024)

Além disso, o §2o do art. 306 do CTB dispõe expressamente que a comprovação do estado de embriaguez poderá ser obtida mediante Teste de Alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, o réu se recusou a submeter-se ao Teste do Etilômetro, o que resultou na lavratura do Termo de Constatação de Embriaguez (ID. 284591970) acostado nos autos.

A despeito da negativa do réu, há nos autos robusto conjunto probatório que revelam de forma inconteste a autoria e materialidade do crime, tais como Termo de Constatação de Embriaguez, Boletim de Ocorrência (ID. 284591969/ 284591972), Auto de Prisão em Flagrante (ID. 284591968), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 284591974), Termos de Depoimentos (ID. 284591975/ 284591977/ 284591978), Recibo de Entrega de Preso (ID. 284591976) e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID. 284591980).

Além disso, os policiais rodoviários federais Cássio Souza Santos e Ray Hanauer Ávila,
em audiência de instrução e julgamento,
descreveram de forma consistente os sinais de embriaguez observados no apelante, como fala alterada, odor etílico no hálito e comportamento arrogante. Ambos os policiais relataram, inclusive, que o próprio réu
afirmou que estava em uma fazenda ingerindo bebida alcoólica
(ID. 284592379).

O Enunciado n.o 8 da TCCR/TJMT reconhece que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Em casos análogos, este E. Tribunal assim tem decidido:

DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CTB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, da Lei n.o 9.503/97 (CTB), à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 90 dias-multa, sem prejuízo da suspensão do direito de dirigir pelo período de 09 meses. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência dos elementos probatórios para a condenação pelo delito de embriaguez ao volante, considerando a ausência de teste de alcoolemia ou exame clínico.III. Razões de decidir
3. O delito de embriaguez ao volante, sendo de perigo abstrato, prescinde da comprovação de risco concreto, bastando a demonstração da alteração da capacidade psicomotora mediante qualquer meio de prova legalmente admitido.
4. A condenação baseou-se em auto de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência, e depoimentos dos policiais militares, os quais relataram sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala alterada e dificuldade de equilíbrio, corroborados por apreensão de garrafa de whisky no veículo. 5. A credibilidade dos depoimentos dos agentes de segurança pública, aliados a outros elementos dos autos, é suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado pelo STJ e enunciados de jurisprudência deste tribunal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A alteração da capacidade psicomotora para configuração do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova idôneo, sendo suficiente a constatação por testemunhos e sinais externos devidamente documentados." Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021; Enunciado n.o 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. (N.U 1004721-18.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025)

Portanto, as provas existentes nos autos são firmes e legitimam o estado de embriaguez do Apelante no momento da abordagem, de modo que não prospera esta defensiva.

II – DA ALEGAÇÃO DA FALTA DE PROVAS DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA (ART. 330 DO CP)

A Defesa alegou que o apelante não percebeu a ordem de parada, somente acatando-a quando a viatura já estava próxima, de modo que a conduta é atípica.

Contudo, tal tese, de igual modo, não merece acolhimento. Os elementos probatórios existentes nos autos desconstroem essa narrativa da defesa.

Os policiais rodoviários federais foram categóricos ao relatar que
foi dada ordem de parada ao increpado, utilizando-se dos sinais sonoros e luminosos, momento em que este desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade.
O PRF Cássio Souza Santos afirmou em juizo que
a primeira equipe deu ordem de parada para dois rapazes que estavam em uma moto e eles desobedeceram
. O PRF Ray Hanauer Ávila, ouvido em juízo, complementou que
ao visualizarem que o réu tentou evadir, fez o acompanhamento
(ID. 284592379).

As provas orais, produzidas sob o crivo do contraditório e de ampla defesa, se harmonizam com as demais evidências apresentadas na fase inquisitorial, na medida em que as ratifica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se assenta no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, quando corroborados com outras provas produzidas nos autos:

CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE (...) 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual.4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (D/N)

Incabível, desse modo, acolher o pedido de absolvição do crime de desobediência, se os depoimentos dos policiais colhidos em juízos descrevem, de forma coerente, segura e harmônica com outros elementos probatórios, a inobservância às ordens emanadas pelos funcionários públicos.

A Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal segue alinhada com o entendimento supra:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANOBRA PERIGOSA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ART. 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. POLICIAIS MILITARES RECONHECERAM O CONDUTOR E DESCREVERAM A DINÂMICA DOS FATOS COM COERÊNCIA E RIQUEZA DE DETALHES. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
A condenação pelos crimes de desobediência e condução de veículo com manobra perigosa pode ser legitimamente fundada em depoimentos firmes e coerentes de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por outros elementos objetivos dos autos. A negativa de autoria isolada, não amparada por prova minimamente idônea, não afasta a credibilidade dos testemunhos prestados por agentes públicos.
A isenção de custas processuais por hipossuficiência não pode ser deferida na sentença condenatória, devendo a sua eventual suspensão de exigibilidade ser analisada pelo juízo da execução. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CTB, art. 308; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0000346-55.2020.8.11.0005, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10.07.2024. (N.U 1002718-04.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, publicado no DJe 16/06/2025)

Diante da comprovação de que o réu, mesmo advertido e após o uso de sinais sonoros e luminosos, não respeitou a ordem de parada, mostra-se de rigor o reconhecimento da prática do crime de desobediência à ordem de parada, nos termos do art. 330 do Código Penal.

Rejeito a tese defensiva de atipicidade arguida pelo réu.

É como voto.

III - DA ALEGAÇÃO DA FALTA DE CNH COMO ELEMENTO CONFIGURADOR DA INFRAÇÃO (ART. 309 DO CTB)

A defesa aduz que a ausência de CNH seria apenas uma infração administrativa pois, não foram comprovados comportamentos ilícitos que caracterizassem o perigo de dano, nos termos do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O argumento da defesa, todavia, é insubsistente.

Embora a condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão seja uma infração administrativa (art. 162 do CTB), sujeita a multa e outras penalidades de natureza administrativa, ela transcende essa esfera e configura um
crime de trânsito
quando a conduta do motorista inabilitado
coloca em risco a segurança de outras pessoas ou bens
.

Este é o cerne da tipificação penal do
art. 309 do CTB
que exige a comprovação do
perigo de dano
.

A denúncia descreve que, ao desobedecer a ordem de parada, Anderson Martins Rodrigues empreendeu fuga em alta velocidade pelo bairro Morada da Serra, desrespeitando vias preferenciais e dirigindo em excesso de velocidade, além de conduzir o veículo com um passageiro sem capacete.

Essas ações são comportamentos que criam um
risco real e iminente à incolumidade de terceiros e à segurança viária
, caracterizando o perigo de dano exigido para a configuração do delito, a Terceira Câmara Criminal deste E. Tribunal tem trilhado esse caminho:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE POLICIAL. ALEGADA INIMPUTABILIDADE POR TRANSTORNOS PSÍQUICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5. O perigo de dano exigido pelo art. 309 do CTB restou demonstrado pelas manobras perigosas praticadas pelo réu, tais como ziguezagues, direção em alta velocidade e desobediência a ordens policiais, conforme depoimentos de policiais militares em juízo.
6. Os depoimentos dos policiais, por estarem em harmonia com o conjunto probatório e revestirem-se de presunção de veracidade, são idôneos para fundamentar a condenação criminal, conforme Enunciado n.o 08 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e jurisprudência consolidada do STJ. 7. Não há interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, ao regime inicial aberto e à substituição da pena, pois tais medidas já foram adotadas na sentença condenatória de primeiro grau. 8. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da condenação penal (art. 804 do CPP), sendo a suspensão da exigibilidade matéria a ser avaliada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A embriaguez voluntária, ainda que associada a transtornos psíquicos, não exclui a imputabilidade nem o dolo, nos termos do art. 28, §1o, do CP
. 2 A prática de manobras perigosas por condutor não habilitado configura perigo concreto, elemento do tipo penal do art. 309 do CTB.
3. A inexistência de prejuízo à parte impede o conhecimento de pedido recursal referente à pena-base, quando esta já foi corretamente aplicada em primeira instância. 4. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre da própria condenação penal e não pode ser afastada pelo juiz criminal, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão da exigibilidade”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, §1o, 44, 330; CPP, arts. 156, 386, III, 804; CTB, arts. 306, §2o, e 309; CPC, art. 98, §§2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 04.12.2019; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018. (N.U 1000816-46.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Indubitavelmente, as condutas do réu configuram perigo de dano à incolumidade de terceiros e à segurança viária.

Não se trata de mera infração administrativa, gerou um risco real e iminente à coletividade, razão pela qual rejeito o pedido do apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Anderson Martins Rodrigues, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025